Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Manifeste-se o Exequente sobre a certidão de ID 74051162, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, retornem, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025 16:22:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador